Tribunal: TJPA
Processo: 0838490-03.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838490-03.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA ALICE FERNANDES

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DADOS OU DE REGISTRO DE NEGATIVAÇÃO INTERNA c/c DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA DÍVIDA NEGATIVADA, DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS - EXTINÇÃO DA AÇÃO EM FACE DO ACORDO HOMOLOGADO ENTRE A AUTORA E UM DOS CORRÉUS. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO EM FACE DO OUTRO RÉU - ARTIGO 844, §3º DO ARTIGO 1.013 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Compulsando os autos, observa-se que o acordo foi firmado entre a autora, ora apelante, e Banco do Brasil S.A., não tendo a ré, CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, participado da composição.

2.

Nessa senda, a composição extrajudicial foi realizada apenas com um dos co-réus, devendo o prosseguimento da demanda ter seguido em face da CREFISA.

3.

Portanto, o feito somente poderia ser extinto em relação ao Banco do Brasil, que firmou o acordo homologado na decisão, prosseguindo-se a demanda em face da CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

4.

Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso para cassar parcialmente a sentença, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para regular processamento do feito, apenas em face à CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos, mantendo-se o
decisum
nos seus demais termos.

5.

Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
MARIA ALICE FERNANDES
tendo como apelado
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 08 de outubro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MARIA ALICE FERNANDES
, objetivando a reforma da sentença, proferida pelo Juízo da 8ª VARA Cível e Empresarial da Capital, que HOMOLOGOU o acordo juntado aos autos, e JULGOU EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do Código de Processo Civil nos autos da
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DADOS OU DE REGISTRO DE NEGATIVAÇÃO INTERNA c/c DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO COM DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA DÍVIDA NEGATIVADA, DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERS PARS
em face de
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Consta na peça inicial (Id. 7502230) que a autora teve o seu nome incluso no banco de dados de inadimplentes, através do Banco do Brasil S/A, sem que tivesse alguma inadimplência, visto que celebrou contrato de empréstimo com a CREFISA S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, o qual veio a ser quitada.

Alegou ainda que sofreu danos morais em decorrência da prática abusiva consistente na negativação de seu nome, razão pela qual requereu indenização por danos morais equivalente a dez salários-mínimos. A peça vestibular da ação acrescenta que a apelante faz jus ao cancelamento da negativação de seu nome e à restituição de indébito por parte do Banco do Brasil S/A e da CREFISA S/A Crédito, Financiamento e Investimentos.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação da sentença (Id. 7502272), o Juízo de 1º grau homologou o acordo realizado entre a autora e o BANCO DO BRASIL (Id. 7502268), e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, cita-se:

Ante o pleito de ID 23993808,
HOMOLOGO o acordo de vontades, juntado aos autos para que produza seus efeitos, e JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.

As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, conforme alude o Art. 90, § 3° do CPC.

Honorários advocatícios na forma da transação.

A parte autora apresentou embargos (Id. 7502273), alegando omissão na decisão, pois o acordo fora firmado unicamente pela ré
BANCO DO BRASIL S/A
, devendo a demanda prosseguir normalmente em face da
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

O apelado
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
apresentou contrarrazões aos embargos (Id. 7502278).

Em decisão (Id. 7502279) o juízo de piso não conheceu dos embargos.

Irresignada, a parte autora
MARIA ALICE FERNANDES
, apresentou recurso de apelação (Id. 7502280), alegando que a sentença impugnada viola os preceitos do art. 844, do Código Civil, o qual estabelece que o acordo não visa terceiros, como é o caso da CREFISA.

Assim, pede que o presente recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença, determinando o prosseguimento da ação em relação a CREFISA S/A, visto que o acordo foi celebrado única e exclusivamente com o BANCO DO BRASIL S/A.

O apelado apresentou contrarrazões recursais (Id. 7502286).

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 18041884).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Insurge-se a apelante contra decisão, aduzindo que o mesmo teria sido omisso, pois o juízo de piso deveria ter dado prosseguimento do feito em relação a apelada, visto que o acordo foi celebrado apenas com o
BANCO DO BRASIL S/A.

Compulsando os autos, observa-se que o acordo foi firmado entre a autora, ora apelante, e Banco do Brasil S.A., não tendo a ré, CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, participado da composição.

Nessa senda, a composição extrajudicial foi realizada apenas com um dos co-réus, devendo o prosseguimento da demanda ter seguido em face da CREFISA. Nessa direção, vejamos o precedente:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - ACORDO FIRMADO SOMENTE POR UM DOS REUS - EXTINÇÃO INTEGRAL DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO. -
Deve ser reformada a sentença quanto à extinção do feito com relação a todos os corréus, em virtude da homologação de acordo firmado com apenas um deles
. (TJ-MG - AC: 50395394120218130024, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 31/08/2022, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022) (Grifo nosso)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM EXTINÇÃO DA AÇÃO QUANTO A UM DOS RÉUS. POSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. EFEITOS DO ACORDO HOMOLOGADO QUE NÃO SE ESTENDE AOS DEMAIS LITISCONSORTES PASSIVOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0803944-76.2022.8.20.0000, Relator: EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/02/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/02/2023) (Grifo nosso)

No mais, impende consignar que, em relação a ré
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, o pacto não surte qualquer efeito, uma vez que esta não figurou no acordo, e, considerando que a mesma também não interpôs recurso de apelação, o presente feito deve prosseguir com as demais fases de cumprimento de sentença tão somente em relação a supramencionada pessoa jurídica.

Portanto, o feito somente poderia ser extinto em relação ao Banco do Brasil, que firmou o acordo homologado na decisão, prosseguindo-se a demanda em face da
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

Com essas considerações, dou provimento ao recurso para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para regular processamento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para cassar parcialmente a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para prosseguimento da demanda, apenas em face da
CREFISA S/A
– Crédito, Financiamento e Investimentos.

É COMO VOTO.

Belém, 08 de outubro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 21/10/2024